Tribunal: STF
Processo: ARE 1370311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL PÚBLICO. DECISÃO. IMPEDIMENTO DE ENTE ESTATAL DE DISPOR DE ÁREA DECLARADA PÚBLICA E AFETADA A INTERESSE PÚBLICO. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A suspensão de segurança é medida excepcional de contracautela cuja finalidade é evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.



    2. Comprovada a grave lesão à ordem pública provocada por decisão que impede ente estatal de dispor de área declarada pública e afetada a interesse público, impõe-se a suspensão.



    3. Agravo interno desprovido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII e XXIV; 6º; 170, incisos II e III, e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiro, porque ficou devidamente demonstrada que o ente estatal se via impedido de dispor de área. A decisão suspensa interferia em política pública de saúde – matéria de índole política – e potencializava o risco de desabilitação do referido hospital da condição de Unacon, o que afetaria a comunidade local e ensejaria a perda de recursos de custeio por convênio específico com o Ministério da Saúde. Ressalte-se que, diferentemente do suscitado pelo agravante, a decisão agravada não se fundamentou na grave lesão à saúde pública, mas sim na grave lesão à ordem pública.



    Segundo, porque a suspensão de segurança não é recurso. Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, a prévia manifestação da parte interessada é prescindível para a apreciação do pleito suspensivo. Isso não afasta, todavia, o direito da parte interessada de interpor recursos, tal como no presente caso.



    Terceiro, porque o deferimento do pleito suspensivo não se baseou na Portaria n. 191/2011 do Ministério da Saúde, que, segundo o agravante, fora revogada. Na decisão agravada, ressaltei apenas que a manutenção da decisão impugnada potencializava o risco de desabilitação do hospital da condição de Unacon. Ademais, o alegado recebimento de verbas e a suposta paralisação de determinadas obras dizem respeito ao mérito da ação principal e não servem como argumento para afastar a grave lesão à ordem pública, reconhecida neste pleito suspensivo.



    Quarto, porque é descabida, na via suspensiva, a argumentação atinente à alegada pretensão do agravado de estatizar atividade econômica exercida por clínica privada. Além de ser questão a ser discutida nas vias próprias, no caso, ficou demonstrado que o ente estatal se via impedido de exercer sua função administrativa típica destinada à ampliação do hospital público em comento. Reitere-se que eventuais direitos e indenizações podem ser pleiteados pelo agravante mediante instrumentos jurídicos próprios, mas não se há de impedir a desapropriação (art. 35 do DL n. 3.365/1941).



    Quinto, porque as questões relativas aos supostos vícios dos decretos expropriatórios, à existência de áreas sem função social que poderiam ser utilizadas para ampliação do hospital e à inexistência de projeto de ampliação da unidade hospitalar são matérias de mérito jurídico e político. A supremacia do interesse público em tema de desapropriação não permite, sobretudo em pedido de suspensão, incursionar por esse exame. O que sobressai é, em primeiro plano, o inconformismo de clínica particular por ter sido alvo de desapropriação. Tais supostos desvios de finalidade devem ser suscitados nas instâncias competentes, e não na via suspensiva.



    Sexto, é falacioso o fato de que pacientes oncológicos ficarão sem assistência. Trata-se aqui de uma escolha política entre permanecer o tratamento com uma entidade privada, ainda que conveniada ao SUS, ou com um hospital público, este inclusive com maior abrangência social. Como já registrado, isso é mérito da ação e o que aqui se verifica é a possibilidade de o Poder Executivo ser tolhido do exercício do poder de desapropriar – o que afeta obviamente a ordem pública e administrativa –, bem como o alcance da apreciação judicial nesses casos”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente